Tribunal: STF
Processo: ARE 1559304
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos (eDOC 350):



    RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ESPECIALIZADO. PACIENTE PORTADOR DE SEQUELA NEUROLÓGICA DE ATRASO NEUROPSICOMOTOR (AUTISMO ATÍPICO E RETARDO MENTAL GRAVE), ALÉM DE MÁ FORMAÇÃO DOS JOELHOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIAL NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA. RELATÓRIO MÉDICO QUE SUBSIDIA O PLEITO AUTORAL. PARECER FAVORÁVEL DO NAT/JUD. SOLIDARIEDADE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, SEGUNDA PARTE, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso, aponta-se violação aos arts. 196; 197; 198 e 200, do texto constitucional. Sustenta o recorrente que o acórdão “nega a vigência das normas específicas sobre competência na distribuição de serviços do SUS constante no artigo, 17, II, III e IV, da Lei 8080/90, que fixam a competência e responsabilidade para fiscalização e controle dos serviços prestados pelos integrantes da rede hospitalar do SUS.” (eDOC 368)



    Defende que o acórdão desconsidera as leis federais que sistematizam a temática da ação, além de não reconhecer a aplicabilidade das normas federais pertinentes à competência do Estado. Defende ainda que “a União e o Estado necessariamente devem compor o polo passivo, considerando que o Ministério e Secretaria da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novas tecnologias.” 



    Sustenta, por fim, a inaplicabilidade e desnecessidade das astreintes e requer a diminuição do valor da multa. Pugna pela reforma da decisão a quo, julgando-se improcedentes os pedidos reclamados na vestibular, com a consequente inversão do ônus da sucumbência (eDOC 368).



    É o que cumpre relatar. Decido.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)



    Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.



    A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:



    “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação e do ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 



    O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.



    Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.



    A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90). Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 



    Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 



    No caso sub examine, o Município de São Cristóvão aduz ser necessária a presença da União e do Estado de Sergipe no pólo passivo porquanto o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde, respectivamente, detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novas tecnologias ao SUS.



    A demanda fora ajuizada exclusivamente em face do Município, que fora condenado a fornecer atendimento especializado, no âmbito da rede pública de saúde, nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia. Nesse ponto, verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência dessa Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão figurando no polo passivo qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente. 



    Entretanto, o acórdão não apreciou os termos do Tema 793, na sua integralidade, pois, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Cumpre consignar que as pactuações locais (entre Estado e Município(s)) são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. 



    Para tanto, cabe aos entes federados agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário. A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, rel. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/4/2020; ADI nº 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. Min Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28/6/2021. 



    O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado.



    Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. Em não o fazendo, caberá aos entes condenados buscar ressarcimento quer na via administrativa, quer na via judicial, por meio de ação própria.



    No tocante à inaplicabilidade e desnecessidade das astreintes, bem como diminuição do valor da multa, está-se diante de matéria infraconstitucional, não passível de conhecimento pela via excepcional do RE, conforme precedentes desta Corte (RE 1553326 AgR; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 19/08/2025; RE 635103 AgR-ED (2ªT), ARE 884450 AgR (2ªT), ARE 896048 AgR (1ªT), ARE 748371 RG (TP)).



    Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação a responsabilidade específica de cada ente e ao direcionamento, caso a caso, do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente